Tribunal: CARF
Processo: 13888.904141/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.904141/2014-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.036 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SULPLAST FIBRA DE VIDRO E TERMOPLASTICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB analise a existência e
disponibilidade dos créditos pleiteados à luz das NFs e demonstrativos juntados aos autos e
confronte tais documentos com os valores declarados pela recorrente nas versões retificadas do
Dacon e da DCTF de forma a confirmar a apuração dos créditos.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Mara Cristina Sifuentes (Presidente
Substituta). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

Relatório

Por bem resumir os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/FNS, o qual transcrevo abaixo:

“Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp no 21153.94648.240614.1.3.04-
0358 apresentada em 24/06/2014, de crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.904141/2014-11
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904141/2014-11

Conforme Despacho Decisório, com ciência à contribuinte em 17/03/2015 (fl. 100), a
compensação não foi homologada, nos termos que seguem [...].
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade na qual afirma que o crédito tributário refere-se à
pagamento indevido de COFINS - cód 5856 do período de apuração 30/11/2011,
efetuado pela empresa em 23/12/2011, e que o crédito que deu origem à pretensão
refere-se a pagamento indevido de PIS no período de apuração novembro de 2011,
porquanto não foram abatidas da base de cálculo da referida contribuição as despesas
relativas aos serviços prestados por pessoa jurídica, conforme permitido pela
legislação.
Que visando regularizar essa situação, procedeu a retificação da DCTF e da DACON
em 19/03/2015, apresentando o valor correto devido do débito.
Requer a homologação da compensação.
É o relatório.”

Da análise do caso, a DRJ/FNS decidiu, por unanimidade, pela improcedência da
manifestação de inconformidade em razão de carência probatória, sob o fundamento que a mera
retificação de DCTF não seria suficiente para suportar as alegações de direito ao crédito, sendo
indispensável a apresentação dos livros fiscais e contáveis. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/06/2014
DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DA
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO INDEFERIDA.
Na ausência de provas, a DCTF retificada após a ciência do despacho decisório não
pode ser considerada instrumento hábil para conferir certeza ao crédito indicado na
declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, com ênfase no argumento de que o processo administrativo
fiscal deve prezar pela busca da verdade material, por meio da qual deve o Fisco assegurar as
condições para que o fiscalizado demonstre o cumprimento das obrigações surgidas ou não-
ocorrência dos fatos previstos na hipótese tributária, bem como, enfatizando seu direito a crédito
dentro da lógica da não cumulatividade das contribuições, visto que deriva de aquisições de bens
e serviços necessários à consecução do seu objeto social e que realizou as devidas retificações de
Dacon e DCTF, apresentando o valor correto devido do débito. Diante disso, requer o
provimento total do recurso voluntário.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904141/2014-11

Conforme destacado no relatório, versa o presente sobre pedido de compensação
de COFINS em que a recorrente defende a necessidade de reforma do despacho decisório
eletrônico com base na retificação de Dacon e DCTF realizadas em momento posterior, motivo
pelo qual a fiscalização não teria reconhecido a existência de crédito passível de homologação.
Entendo que os argumentos trazidos pela recorrente de que o despacho decisório
não levou em consideração todos os fatos relevantes ao deslinde do caso mereça atenção, tendo
em vista que se tratou de despacho eletrônico e que houve a devida retificação de Dacon e DCTF
posteriormente. Somado a isso, deve-se reconhecer que a recorrente trouxe aos autos, no
momento do recurso voluntário, conjunto de NFs e demonstrativo de apuração das contribuições
no período.
Considerando a reiterada jurisprudência deste Conselho no sentido de flexibilizar
o momento de conhecimento de provas trazidas aos autos, principalmente diante de análise
inicial realizada via despacho eletrônico, entendo que os documentos trazidos devem ser
avaliados a fim de que se apure a certeza e liquidez do direito pleiteado.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, pela
conversão do julgamento em diligência a fim de que a unidade preparadora:
(i) Analise a existência e disponibilidade dos créditos pleiteados às luz das NFs e
demonstrativos juntados aos autos;
(ii) Confronte tais documentos com os valores declarados pela recorrente nas
versões retificadas do Dacon e da DCTF de forma a confirmar a apuração dos
créditos;
(iii) Elabore relatório circunstanciado com suas conclusões, cientificando a
recorrente para que esta, se assim lhe convier, ser manifeste, no período de
trinta dias; e
(iv) Esgotado o prazo para manifestação, seja providenciado o retorno dos autos a
este Conselho Administrativo para prosseguimento do julgamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital